Tribunal: TJES
Processo: 5002074-70.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002074-70.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIFEPET BRASIL PLANO DE SAUDE S/A
RECORRIDO: RARIANE MARTINELLI DA SILVA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE VETERINÁRIO. INDEFERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS SUSPENSOS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA POR COVID-19. CONFIGURADA A URGÊNCIA DO QUADRO DE SAÚDE DO ANIMAL. NECESSIDADE DE CUSTEIO PARTICULAR DOS PROCEDIMENTOS. TENTATIVA DE CANCELAMENTO POSTERIOR DO PLANO INVIABILIZADO PELA COBRANÇA DE MULTA EM TESE ABUSIVA. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS DETERMINANDO A RESCISÃO DO CONTRATO, BEM COMO O REEMBOLSO DOS DANOS MATERIAIS NO IMPORTE DE R$650,00 E, AINDA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$1.500,00. RECURSO NO SENTIDO DE VER REFORMADA INTEGRALMENTE A SENTENÇA, PARA FIM DE JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. ELEMENTOS DEVIDAMENTE VALORADOS PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.